Tribunal: TJDFT
Processo: 0710664-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710664-14.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: SANUSE MARTINS DE QUEIROZ DESPACHO JOSÉ RIBEIRO DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 115288475, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 118917783, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto por SANUSE MARTINS DE QUEIROZ, homologou o pedido de desistência e rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. Preparo (id. 34193606, pág. 1). Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 7 de abril de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora